Tribunal: STF
Processo: ARE 1492389
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Quinto Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa é a seguinte:



    “AÇÃO RESCISÓRIA Ação indenizatória Demanda julgada parcialmente procedente Ação que busca rescindir o julgado com fundamento no art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil - Documentos encartados que autorizam o julgamento antecipado da lide Competência ‘A competência fixada no art. 109 da CF não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas se firma ratione personae, de modo que o deslocamento do feito para a Justiça Federal somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas naquele dispositivo constitucional’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 936.205, Min. Castro Meira, j. 4.2.09, DJ 12.3.09) - No caso dos autos, a reparação dos danos se deu em razão de ato ilícito praticado exclusivamente pela autora, afastada a possibilidade de responsabilização de quaisquer dos entes elencados no art. 109, da Constituição Federal de 1988 Competência da Justiça Estadual para análise da matéria posta em julgamento. 



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Pedido formulado pelos réus - Não ocorrência - Ausência das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil - Revogação da tutela de urgência anteriormente concedida - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE” (fl. 2, e-doc. 65).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 77).



    2. No recurso extraordinário, a agravante afirma terem sido contrariados o § 6º do art. 37 e o inc. IV do art. 109 da Constituição da República.



    Afirma que a controvérsia trazida nos autos é objeto do Tema 940 da repercussão geral e que “os fatos ocorreram por força da função de servidor público federal e que isto muda TOTALMENTE as formalidades da ação originária e torna a r. sentença e v. acordão originários nulos por INCOMPETÊNCIA, uma vez que deveria sobrepor no polo passivo a UNIÃO FEDERAL” (fl. 7, e-doc. 70).



    Pede “o recebimento do recurso e provimento para reformar o v. acordão e, na forma da petição inicial, rescindir a r. sentença e v. acordão proferidos nos autos do processo n. 1039801-64.2014.8.26.0114” (fl. 8, e-doc. 70).



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário porque:



    “(...) o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam a abertura da via extraordinária, pois essas razões devem voltar-se contra os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da ação rescisória e não sobre a matéria de fundo tratada no acórdão que se pretende rescindir, conforme se verifica, sob pena de criar um novo exame, cuja tempestiva oportunidade processual ocorreu enquanto tramitava o processo originário, antes do trânsito em julgado” (fl. 2, e-doc. 95).



    4. Neste agravo, a agravante impugna o fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário, nos seguintes termos:



     “A r. decisão transcrita acima não pode prosperar, uma vez que, primeiramente, no bojo da ação rescisória houve alegação de matéria nova, não discutida na ação originária e, tal matéria encontra um claro respaldo na Constituição Federal, sobretudo nos artigos 37, §6º e 109, IV, CF. 



    Neste contexto, é certo que a ação rescisória engendra nova relação jurídica processual, com novos argumentos, novas apreciações e novas possibilitadas jurisdicionais. 



    E se há matéria nova, de âmbito constitucional, há clara competência do Pretório Excelso em analisar o seu mérito. 



    Ora, no caso em tela, busca-se a alteração da competência jurisdicional, ALGO NOVO, que não foi alegado na ação originária. OU SEJA, não se busca analisar as alegações que foram consignadas no v. acordão originário. 



    Por consectário, há claro equívoco na r. decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, uma vez que NÃO ADEQUADO AOS FATOS ABORDADOS NA AÇÃO RESCISÓRIA E RECURSO AFORADO” (fl. 3, e-doc. 99).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “o recebimento do recurso e provimento para receber o recurso extraordinário e reformar o v. acordão e, na forma da petição inicial, rescindir a r. sentença e v. acordão proferidos nos autos do processo n. 1039801-64.2014.8.26.0114” (fl. 7, e-doc. 99).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, trazendo informações doutrinárias sobre a natureza do instituto e alegando que, “no caso em tela, é cediço que a demanda terá reflexo muito além da própria demanda, isto está consignado, HAJA VISTA QUE FOI TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL, que versa sobre ‘Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública’ (TEMA 940) Além disto, no tocante ao artigo 109, IV, CF, a questão tem repercussão geral, por versar sobre interesses da União Federal, sobretudo quando envolver atuação de servidores públicos” (fl. 5, e-doc. 70). Assim, é ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora a agravante tenha mencionado haver “repercussão geral, por versar sobre interesses da União Federal” (fl. 5, e-doc. 70), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que até mesmo os recursos, cujas matérias sejam de repercussão geral reconhecida, devem apresentar preliminar devidamente fundamentada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora